Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0725512-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 42.431.691 GISELLI XAVIER DA COSTA E SILVA RECORRIDO: ADRIANO LIMA MOREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou impugnação no cumprimento de sentença. O recurso interposto é inadequado e extemporâneo. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória configura erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: 4. Ademais, conforme entendimento do STJ, é cabível agravo de instrumento contra decisões que negam provimento ou acolhem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto possuem natureza de decisão interlocutória. Somente se permite a interposição de apelação contra decisões que acolhem a impugnação e extingue o cumprimento de sentença. (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). 5. Na hipótese, a decisão atacada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, considerando que a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. 6. Registre-se que não se aplica ao caso o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Ademais, agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que impede o recebimento do recurso. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1632483, 07013718820218070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. (Acórdão 1908335, 07276572620228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O juízo de origem determinou, em 12/10/2023, a intimação da devedora para quitação do débito (ID 65678060). A executada, mesmo intimada da decisão em 25/1/2024 por meio de oficial de justiça (ID 65678066), não se manifestou. Após consulta parcialmente frutífera aos bens da devedora, em 16/6/2024, a recorrente foi intimada do prazo de 15 dias para a oposição de embargos. A executada apresentou impugnação à execução - desacompanhada de procuração - em 28/6/2024 (ID 65678092), alegando a nulidade da citação e dos atos posteriores. Decisão interlocutória de ID 65678097 em 14/8/2024 considerou a citação válida, conforme art. 248, §2o do CPC. A executada interpôs recurso inominado em 27/8/2024, reiterando a alegação de nulidade da citação e, em consequência, requerendo a anulação dos atos subsequentes. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 30/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/08/2022 e concluso ao gabinete em 10/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente. 3. O art. 248, §4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. 5. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC). 6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.069.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) É válida a citação da pessoa jurídica - art. 248, §4o do CPC - entregue mediante aviso de recebimento no endereço indicado na nota fiscal de serviços entregue ao recorrido, em que consta o endereço do condomínio Residencial Porto Pilar, o mesmo do comprovante de situação cadastral, os quais diferem apenas quanto ao número da loja (ID 65677495 e 65678093). Dessa forma, se a correspondência foi recebida por pessoa que não recusou a qualidade de funcionário, é válida a citação em aplicação da teoria da aparência. Ainda que assim não fosse, a parte autora, intimada quanto ao cumprimento de sentença por meio de oficial de justiça em 25/1/2024 (ID 65678066) só se manifestou nos autos em 28/6/2024 após nova intimação, desta vez quanto à penhora parcial (ID 65678091). Operou-se portanto a preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. I - A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, art. 278 do CPC. II - Na impugnação à penhora, apresentada pelo agravante-executado, há apenas a alegação de nulidade da intimação para o cumprimento da sentença, nada dispondo sobre a suposta nulidade da citação no processo originário, razão pela qual ocorreu a preclusão da matéria. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07281804720228070000 1640949, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2022) Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA